Tribunal: TJDFT
Processo: 0716789-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que comporte obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos especial e extraordinário, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
3. No caso em análise, é importante mencionar que o parágrafo 13 do artigo 2o da Lei no 14.454 estipula que, no caso de tratamentos ou procedimentos prescritos por médicos ou dentistas assistentes que não estejam incluídos na lista mencionada no parágrafo 12 deste artigo (o rol de procedimentos e eventos essenciais de referência), a operadora de planos de assistência à saúde deve autorizar a cobertura. Isso, no entanto, está condicionado à demonstração de cumprimento dos requisitos estabelecidos nos incisos I e II. Esses requisitos incluem a necessidade de comprovação da eficácia do tratamento, com base nas ciências da saúde e evidências científicas, bem como a existência de recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) ou de pelo menos um órgão internacionalmente renomado na avaliação de tecnologias em saúde, desde que essas recomendações também sejam aplicáveis aos cidadãos nacionais. Decerto, ainda que tais provas sejam de natureza documental, exigem manifestação da parte contrária, à luz do contraditório e da ampla defesa, especialmente diante do alto custo do fármaco, da onerosidade e equivalência dos contratos de plano de saúde, e da natureza elástica de aplicabilidade da norma à diversas condições de saúde.
4. Inexistindo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão atacado, impõe-se a rejeição do recurso integrativo.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.